Tribunal: TCU
Processo: 043.453/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9340/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando as conclusões da unidade instrutiva acostadas aos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 043.453/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Areski Damara de Omena Freitas Júnior (XXX.374.144-XX); José Carrilho Pedroza (XXX.007.204-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de União dos Palmares - AL 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Morgana Pedrosa de Barros Torres (11.259/OAB-AL), representando Areski Damara de Omena Freitas Júnior, Maria do Rosario Albuquerque Pedroza e José Carrilho Pedroza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Areski Damara de Omena Freitas Junior (CPF 384.374.14415), Prefeito de União dos Palmares/AL (gestão 9/8/2008 a 2012 e 2017-atual) e da Sra. Maria do Rosário de Albuquerque Pedrosa (CPF XXX.957.954-XX), representante do espólio do Sr. José Carrilho Pedrosa, ex-Prefeito (gestão 2005-29/7/2008); 1.7.2. afastar o débito imputado aos responsáveis; 1.7.3. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. José Carrilho Pedrosa, falecido (CPF XXX.007.204-XX), ex-Prefeito do Município de União dos Palmares/AL (gestão 2005-29/7/2008), dando-lhe quitação; 1.7.4. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes de que o seu conteúdo encontra-se disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.